Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” Súmula no 72 do STJ.
2. A comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997.
3. No caso, embora enviada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi recebida pelo réu ou terceira pessoa, tendo retornado ao credor com a anotação de “ausente” pelos Correios. Hipótese em que inexiste comprovação da mora, imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. Devidamente intimada, deixando a parte autora de emendar a inicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.